Tribunal: TJDFT
Processo: 0727486-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. INFOJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. É possível a renovação de pesquisa ao sistema INFOJUD quando demonstrada alteração na situação econômica do executado, sendo prescindível o esgotamento de todas as vias extrajudiciais de localização dos bens do devedor. Urge mencionar que a reiteração da pesquisa contribui para a efetividade da execução, sendo feita em observância aos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional, a fim de satisfazer a tutela pretendida.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.